Tribunal: TJDFT
Processo: 0729619-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 EM FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E DOS BENS APREENDIDOS. INDEFERIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há situação de flagrante delito em crime permanente, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa.
2. Mantém-se a condenação da apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, harmônicos e coesos, bem como da prova testemunhal e dos laudos periciais, não havendo que se falar em inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que não restou comprovada a excludente nos autos.
3. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.
4. Embora não se trate de droga altamente nociva e devastadora (maconha), a quantidade elevada pode ser utilizada para modular a redução da pena, pela causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, na fração intermediária de 3/5 (três quintos).
5. A pena pecuniária possui aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário da norma. Discussões sobre eventual isenção, ou de seu parcelamento, deverão ser suscitadas perante o Juízo das Execuções Penais.
6. Preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, viável a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos.
7. Aos bens utilizados como instrumento do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.